Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR. PRAZO EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. RECLAMAÇÕES CONSTANTES. DEMANDA PERANTE O PROCON. DESÍDIA E MENOSCABO POR PARTE DO FORNECEDOR.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação envolve mero aborrecimento e que não houve ilicitude. Sustenta que não pode ser apenada pela demora na obtenção da peça e que o produto da autora já estava há mais de 5 (cinco) anos fora de linha. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, sua minoração. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.
V. No caso dos autos, conforme exposto pelo Juízo de origem, “(...) notadamente por não haver impugnação específica (art. 341 do CPC), que a parte autora contratou a requerida em 01/03/2024 para o conserto de sua máquina de lavar, que o prazo para conserto seria de 7 a 15 dias e que o produto foi devolvido em 23/08/2024.(...) Quanto à demora no conserto do produto, a requerida afirma que, para realizar o reparo da máquina de lavar da autora, solicitou a peça junto à fabricante Electrolux, onde constava a peça em sistema, razão pela qual teria dado à consumidora previsão de conserto baseada no prazo estipulado pela fábrica para entrega da peça, defendendo não ser a responsável direta pela demora do conserto. Ocorre que a ré não juntou ao feito documento que comprove a data que tenha realizado o pedido da peça à fábrica, tampouco que a demora tenha sido ocasionada por terceiro (Eletrolux). Do que consta nos autos, é nítido que, a despeito de a ré garantir à autora que o produto seria consertado no prazo de 7 a 15 dias, já que não houve impugnação específica quanto a esta alegação da autora, devolveu o produto cerca de 5 meses após o prazo inicialmente estipulado. (...) Na hipótese dos autos, a autora relatou que, em razão da demora injustificada da requerida em promover o conserto de sua máquina de lavar roupas, necessitou entrar em contato inúmeras vezes com a requerida, bem como registrar reclamação junto ao PROCON/DF, o que é comprovado pelo documento de ID 208832761.(...)”
VI. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
VII. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.